Tribunal: TJBA
Processo: 8007586-48.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007586-48.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEM MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS, JOAO VINICIUS QUEIROZ DOS SANTOS

APELADO: RONALDO MACEDO PORTUGAL

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO DA SILVA, PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL OU ESCRITURA PÚBLICA. INVALIDADE. IMÓVEL FINANCIADO PMCMV. DIREITOS OBRIGACIONAIS. PARTILHA LIMITADA ÀS PARCELAS PAGAS. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA CONSTITUÍDA. INCLUSÃO NA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Acordo extrajudicial de partilha não homologado judicialmente nem formalizado por escritura pública carece de validade, constituindo mero contrato de promessa.

2.

Imóvel adquirido via PMCMV com alienação fiduciária ainda não quitado gera apenas direitos obrigacionais sobre as parcelas pagas, não direito real de propriedade.

3.

Imóvel com propriedade constituída (escritura, registro, transferência municipal) deve integrar partilha como bem imóvel, não mera posse.

4.

Regime da comunhão parcial se aplica a todos os bens adquiridos onerosamente na constância da união.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8007586-48.2022.8.05.0039, em que figuram como apelante CARMEM MARIA DA SILVA e apelado RONALDO MACEDO PORTUGAL.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto da Relatora.